Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO ENTRE CONDÔMINOS. SUPOSTAS OFENSAS. EX-SÍNDICO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA. AUXÍLIO EM ASSEMBLEIA E CONSELHO FISCAL. REMUNERAÇÃO NÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO OU AUTORIZADA POR ASSEMBLEIA. SERVIÇO VOLUNTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
2. Na hipótese, a autora/recorrente alega que sofreu campanha de ofensas dos ex-síndicos, moradores e porteiro do condomínio onde reside. Sustenta que o condomínio deve responder por essas ofensas.
3. Não constitui, todavia, obrigação do condomínio solucionar conflito entre os moradores. A urbanidade e respeito no convívio decorre do direito de vizinhança e das disposições da convenção e regimento interno do condomínio, sendo obrigação pessoal de cada morador comportar-se de acordo com as normas de boa convivência. Se houve violação dessas normas, cabe àquele que se sentiu ofendido buscar reparação diretamente contra o ofensor, nos termos do art. 927 do Código Civil.
4. Quanto aos atos imputados ao porteiro, que atuava como empregado do condomínio, não há nos autos nenhuma prova de que ele tenha ofendido a autora.
5. O auxílio prestado pelo morador na redação da ata da assembleia condominial e como conselheiro fiscal constitui, em regra, serviço voluntário. A remuneração será devida somente se houver expressa disposição na convenção condominial ou autorização pela assembleia dos condôminos. No caso, não há nos autos prova de que essas atividades seriam remuneradas, sendo indevido, portanto, o valor cobrado pela autora/recorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.